Tribunal: TJSP
Processo: 0004879-90.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Manutenção. De fato, a ré não conseguiu demonstrar a validade dos protestos em discussão, não trazendo elementos concretos que demonstrassem a causa debendi, não se desincumbindo do ônus a ela atribuído (CPC, art. 373, II). Destarte, os protestos foram indevidos, gerando dano moral in re ipsa. O valor da indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Manutenção. De fato, a ré não conseguiu demonstrar a validade dos protestos em discussão, não trazendo elementos concretos que demonstrassem a causa debendi, não se desincumbindo do ônus a ela atribuído (CPC, art. 373, II). Destarte, os protestos foram indevidos, gerando dano moral in re ipsa. O valor da indenização (R$ 7.000,00) foi fixado dentro da razoabilidade. Quanto ao recurso da autora, o pedido de inexigibilidade dos protestos discutidos já foi acolhido, pois a sentença determinou o cancelamento definitivo dos protestos das duplicatas originárias da Nota Fiscal no 83, no valor de R$16.000,00, e da Nota Fiscal no 91, no valor de R$25.000,00, sendo desnecessária a individualização de cada protesto discutido (mais de vinte). De igual modo, o valor fixado a título de honorários advocatícios não comporta acolhimento, pois o valor da condenação não é ínfimo, sendo que o montante de 15% sobre tal montante reflete a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelos patronos. Frise-se que incidirá, abaixo, o acréscimo decorrente do trabalho desempenhado em segundo grau, já que foi negado provimento ao recurso da ré. Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.